Tribunal: TJES
Processo: 0034753-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034753-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MR. ESFIHA MASTER PLACE MALL LTDA

APELADO: MR. ESFIHA ALIMENTOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ARGUIÇÃO NA DO VÍCIO PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO NO SISTEMA DO PJE – MÁCULA CARACTERIZADA – JULGAMENTO ANULADO – CADASTRAMENTO REALIZADO – NOVEL INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES A SER REALIZADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1
) A publicação do acórdão referente ao julgamento da apelação ocorreu no dia 17/10/2024 e foi dirigida apenas aos Drs. Rafael e Lowgan, tendo a Dra. Gláucia tomado ciência ao obter acesso ao sistema do PJe no dia 01/08/2024, conforme consta da aba “Acesso de Terceiros”, devendo ser computado dessa data o prazo para interposição de recurso, e não daquela constante da aba “Expedientes” do sistema do PJe, que contabiliza os prazos para os advogados cadastrados. Preliminar rejeitada.

2)
Apesar de não ser sustentada a presença, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, mas a ocorrência de mácula em momento anterior ao julgamento, qual seja, a ausência de intimação dos embargados para apresentarem contrarrazões à apelação interposta pela embargada, são oportunos os presentes embargos de declaração por se tratar da primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, na forma do art. 278 do diploma processual civil, sob pena de preclusão.

3)
Ao acessar o sistema do PJe no dia 31/07/2023, não poderia a douta advogada pressupor que a intimação para apresentar contrarrazões – realizada em 14/08/2023 – não lhe seria encaminhada e, depois disso, realizou novos acessos a sistema PJe somente após o julgamento da apelação, dada a ausência de seu cadastramento como representante processual de 4 (quatro) dos 5 (cinco) requeridos, o que revela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4)

Na espécie, restou provido o recurso da parte contrária, com a anulação da sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que a demanda prossiga, não havendo que se falar em ausência de prejuízo para a parte embargante por ter sido cerceado, por exemplo, o direito da douta advogada de se inscrever para sustentar oralmente suas razões, conforme já foi reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes.

5
) Embargos de declaração conhecidos e providos para anular o acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mr. Esfiha Alimentos Ltd
a. e outros (+3)
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8787923) que, à unanimidade de votos, deu provimento à
apelação cível
interposta por
Mr. Esfiha Master Place Mall Ltda.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VII, do CPC/2015, a presente “
ação anulatória de contrato de franquia c/c danos morais
” ajuizada pela parte embargante, com isso determinando o prosseguimento do feito perante o Juízo de 1º grau.

Em suas razões recursais (Id 9397719), sustentam os embargantes, em síntese, a
nulidade do a
córdão
embargado por ter sido julgada a apelação interposta pela embargada, sem que fosse procedida a intimação de sua advogada para apresentar suas contrarrazões àquele recurso, haja vista não ter sido cadastrada no sistema do PJe.

1. Preliminar arguida em contrarrazões. Intempestividade
.

Alega a embargada, ao se manifestar sobre os presentes aclaratórios, que sua interposição é
intempestiva
por ter sido inobservado o prazo máximo de 19/07/2024 e, não obstante a alegação de ausência de intimação por falta de cadastramento no sistema do PJe, a sua advogada obteve acesso aos autos eletrônicos e só deixou para arguir a nulidade após o julgamento.

A meu ver, não tem razão a embargada.

É necessário esclarecer que, dos 5 (cinco) componentes do polo passivo da ação, 4 (quatro) são representados processualmente pela
Dra. Gláucia
De
riz
– que alega não ter sido cadastrada no sistema do PJe para receber intimações – e apenas o requerido
Ernani Guerra Lima
tem seus interesses patrocinados por outros advogados (fl. 316), que são justamente aqueles que se encontram cadastrados como representantes de
todos os requeridos/apelados
, a saber, os
Drs. Rafael Pecly Barcelos
e
Lowgan Bastos da Silva
.

Logo, tem-se por descortinada a falha no cadastramento dos advogados dos requeridos/apelados, dada a ausência de cadastramento da Dra. Gláucia Deriz.

A publicação do acórdão referente ao julgamento da apelação ocorreu no dia 17/10/2024 (Id 10477152) e foi dirigida, como vimos, apenas aos Drs. Rafael e Lowgan, tendo a Dra. Gláucia tomado ciência ao obter acesso ao sistema do PJe no dia 01/08/2024, conforme verifico em consulta a aba “Acesso de Terceiros”, é a partir dessa data que deve ser computado o prazo para interposição de recurso, e não daquela constante da aba “Expedientes” do sistema do PJe, que contabiliza os prazos para os advogados cadastrados.

Dessa forma, adotando-se o dia 01/08/2024 como sendo o marco inicial do prazo recursal, considero tempestivo os
embargos de declaração
de que ora se cuida, por terem sido opostos pela Dra. Glaucia Deriz no dia 12/08/2024, em favor dos 4 (quatro) requeridos/apelados que representa processualmente.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2.
Mérito recursal

Superada a preliminar, constato que apesar de não ser sustentada a presença, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, mas ocorrência de mácula em momento anterior ao julgamento, qual seja, a ausência de intimação para apresentarem contrarrazões à apelação interposta pela embargada, são oportunos os
embargos de declaração
por se tratar da primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, na forma do art. 278 do diploma processual civil, sob pena de preclusão:

Art. 278
. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Consta dos autos eletrônicos que, em 14/08/2023, foi publicada a intimação dos apelados para apresentarem as suas contrarrazões ao recurso de apelação, a qual foi encaminhada apenas aos dois advogados cadastrados (Drs. Rafael e Lowgan), conforme Id 7640276.

De acordo com a embargada, estaria caracterizada a chamada “nulidade de algibeira”, por ter a douta advogada obtido acesso aos autos após a sua virtualização, em algumas oportunidades, segundo consta da aba “Acesso de Terceiros”, mas somente arguiu a mácula posteriormente ao julgamento da apelação.

Em relação a isso, verifico constar aba “Acesso de Terceiros” os acessos Dra. Glaucia Deriz em 31/07/2023, ou seja, antes de ocorrer a intimação para apresentação de contrarrazões à apelação (Id 7640276) e nos dias 01/08/2024, 05/08/2024 e 12/08/2024, isto é, após o julgamento da apelação.

Em assim sendo, ao acessar o sistema do PJe em 31/07/2023, não poderia a douta advogada pressupor que a intimação para apresentar contrarrazões – repito, realizada no dia 14/08/2023 – não lhe seria encaminhada e, depois disso, realizou novos acessos a sistema PJe somente após o julgamento da apelação, dada a ausência de seu cadastramento como representante processual de 4 (quatro) dos 5 (cinco) requeridos, o que revela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, restou provido o recurso da parte contrária, com a anulação da sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que a demanda prossiga, não havendo que se falar em ausência de prejuízo para a parte embargante por ter sido cerceado, por exemplo, o direito da douta advogada de se inscrever para sustentar oralmente suas razões, conforme já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao examinar hipóteses semelhantes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NA INTIMAÇÃO. NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PARA JULGAMENTO FEITA EM NOME DO ANTIGO CAUSÍDICO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO EMATER A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 236 do CPC/1973 assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses,
não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos
.

2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento.”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp nº 1.385.368/PI, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/08/2018, DJe de 24/08/2018)

“AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS APÓS A RENÚNCIA DOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENTE.

I - (...)

IV -
A ausência de intimação dos advogados constituídos pelos recorrentes impediu que estes manifestassem eventual interesse na sustentação oral, a qual poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento do seu apelo
. Portanto,
evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento
, resultando prejudicados os demais agravos. Precedentes: AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 16/5/2019, DJe 6/6/2019; AgRg no REsp 1.385.368/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; EDcl no AgRg no AREsp 413.014/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 14/3/2017, DJe 23/3/2017 (...)”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.532.448/SP, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5/3/2020, DJe de 10/3/2020)

Com tais considerações,
conheço dos embargos de declaração lhes dou provimento
, com efeitos infringentes, para anula o julgamento do recurso de apelação e determinar a intimação dos requeridos/apelados representados processualmente pela Dra. Gláucia Deriz para que apresentem as suas contrarrazões àquele recurso, cuja adequação do cadastramento no sistema do PJe ora procedo.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.